Tribunal: TJES
Processo: 5000132-77.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-77.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAO DO CONSTRUTOR LTDA

APELADO: OSMANDO MARCELO DE QUADROS PORTELLA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS SEM ACEITE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. VALOR PROBANTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança, ao fundamento de que as duplicatas sem aceite e as provas digitais (conversas e áudios de
WhatsApp
) seriam insuficientes para comprovar a efetiva entrega das mercadorias e a existência do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a confissão extrajudicial da dívida, realizada de forma expressa por meio de aplicativo de mensagens e áudio, constitui prova suficiente para a procedência da Ação de Cobrança, suprindo a ausência de aceite formal nas duplicatas e de comprovante de recebimento das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Ação de Cobrança, por tramitar sob o rito comum, admite cognição exauriente e ampla dilação probatória, não se sujeitando ao rigor formal exigido para a Ação Executiva. 4. A confissão extrajudicial do devedor, realizada por meio de áudio em aplicativo de mensagens, no qual reconhece textualmente o débito (“
Sei que tô devendo a vocês e eu quero pagar
”) e negocia as condições de pagamento, constitui prova robusta do fato constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 389 do Código de Processo Civil. 5. As provas digitais, como capturas de tela e áudios de aplicativos de mensagens, são meios probatórios válidos, cabendo à parte contra quem são produzidas o ônus de impugnar especificamente sua autenticidade, o que não ocorreu no caso. 6. A conduta do devedor que reconhece a dívida na esfera extrajudicial para, em seguida, negá-la em juízo, representa comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, com a condenação do réu ao pagamento do valor principal do débito, acrescido dos consectários legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e 389.
Jurisprudência relevante citada
: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada por
DANIELI SUAVE TAVARES
em face do
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
, julgou procedente

em parte
o pedido autoral para condenar o requerido da seguinte forma:

condenar o MUNICÍPIO DE RIO BANANAL a pagar à autora, DANIELI SUAVE, os valores correspondentes às horas extraordinárias laboradas no período de 03 de fevereiro de 2014 (vínculo temporário) a 31 de maio de 2019 e 01 de fevereiro de 2017 a 31 de maio de 2019 (vínculo efetivo), calculadas na base de 1/3 (um terço) da carga horária semanal de 25 horas (equivalente a 8,33 horas semanais), acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal;

condenar o MUNICÍPIO DE RIO BANANAL a pagar à autora os reflexos das horas extraordinárias deferidas no item anterior sobre o 13º salário e as férias acrescidas do terço constitucional, relativos aos períodos aquisitivos compreendidos entre 01 de fevereiro de 2017 e 31 de maio de 2019.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
CÍVEL N.
5000132-77.2023.8.08.0030

APELANTE: LOJÃO DO CONSTRUTOR LTDA

APELADO: OSMANDO MARCELO DE QUADROS PORTELLA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LOJÃO DO CONSTRUTOR LTDA

em face da r. sentença que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada em face de
OSMANDO MARCELO DE QUADROS PORTELLA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

A parte apelante, em suma, aduz, em id. 14576670, que a r. sentença desconsiderou robusta prova acerca da confissão extrajudicial do débito. Alega que tal confissão supre a ausência de aceite formal nas duplicatas e que a negativa da dívida em juízo configura comportamento contraditório.

Contrarrazões no id. 14576675 pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Egrégia Corte consiste em analisar o acerto da r. sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança, ao fundamento de que a parte requerente, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva entrega das mercadorias, considerando insuficientes as duplicatas sem aceite e as conversas e áudios juntados aos autos.

Entretanto, após detida análise do arcabouço probatório, penso, com a devida vênia ao magistrado singular, que a r. sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao analisar o conjunto probatório com o rigor excessivo aplicável às ações executivas, olvidando-se de que a Ação de Cobrança, por seu rito comum, admite uma cognição exauriente e a produção de provas por todos os meios em direito admitidos.

Com efeito, a ausência de aceite nas duplicatas e de um comprovante formal de recebimento das mercadorias impede a utilização da via executiva, mas não obsta o reconhecimento da dívida em sede de ação de cobrança, desde que a relação jurídica e o débito sejam comprovados por outros meios. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERDA DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS . RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de ação de cobrança de duplicas sem aceite, tendo a devedora negado a existência da relação jurídica, cabe ao apelante provar a veracidade da relação comercial, bem como da efetiva entrega da mercadoria
, o que não ocorreu nos autos. (TJ-MT - AC: 10018857020168110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

E, no caso dos autos, a prova mais robusta da existência do débito é a confissão extrajudicial do próprio devedor, ora apelado.

Conforme se extrai da transcrição das conversas via WhatsApp (ID 14576638) e, de forma ainda mais contundente, do áudio enviado pelo apelado (ID 14576635), este não apenas reconhece a existência da dívida, como também negocia ativamente seu pagamento. Destaco o trecho fundamental da confissão, onde o apelado afirma textualmente: "
Sei que tô devendo a vocês e eu quero pagar.
" (ID 14576635).

Em seguida, o apelado condiciona o adimplemento apenas à retirada dos juros, comprometendo-se ao pagamento imediato do principal:
"Você quer receber o capital, vou mandar pagar amanhã. Amanhã eu mando pagar."
(ID 14576635).

A confissão, nos termos do art. 389 do Código de Processo Civil, ocorre
"
quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.

". Trata-se de prova de altíssimo valor, que, no presente caso, é clara, expressa e detalhada o suficiente para estabelecer, sem margem para dúvidas, o fato constitutivo do direito da apelante.

Em situação análoga, assim se posicionou a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA.
CONTRATO VERBAL FIRMADO ENTRE AS PARTES . CONFISSÃO DA DÍVIDA COMPROVADA EM CONVERSAS DE WHATSAPP E CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVA CAPAZ DE ATESTAR A EXISTÊNCIA DO ACORDO. LICITUDE DA PRETENSÃO DE COBRAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA
. ALEGAÇÃO DE NOVO ACORDO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA COM O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte apelante, considerando que o benefício pode ser pleiteado em sede de recurso e levando em consideração a presunção de veracidade da alegada situação de hipossuficiência (art . 99, § 3º do CPC). Cuida-se de Recurso de Apelação adversando sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos autos da Ação de Cobrança, decorrente de acordo verbal entabulado entre o extinto casal, condenando o apelante no pagamento do valor de R$ 41.313,54 (quarenta e um mil, trezentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos), acrescido de juros de 1% a.m e correção pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, referente aos alugueres de escritório de advocacia . Alega o Apelante-réu, a existência de um novo acordo verbal, no qual o mesmo quitaria o imóvel do casal e a apelada se comprometeria em arcar com os pagamentos referentes aos alugueres em aberto. Contudo não conseguiu provar.
Já a apelada comprovou o primeiro acordo com extração de conversas de whatsapp, além de confissão da dívida pelo apelante aposta nos autos à fl.53 . Assim, a sentença de piso observou de forma correta, que somente a autora apelada conseguira provar a existência de acordo verbal, e que o apelante é o responsável pelo pagamento do débito o qual fora condenado, ante a confissão da dívida na própria peça contestatória, fls.48-57
. Assim, não está afastado o dever da parte ré, ora Apelante, de apresentar ao menos indícios do direito pleiteado, conforme determinado pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil . Não obstante, o Apelante não se desincumbiu deste ônus que a lei lhe imputa ao deixar trazer aos autos prova inequívoca de novo acordo entabulado com a apelada. Em razão do exposto, conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença de piso, para deferir em sede recursal a gratuidade judiciária ao apelante. (TJ-CE - AC: 02065360320208060001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 21/06/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

A tese defensiva, encampada na sentença, de que as provas digitais seriam "frágeis" ou de que necessitariam de uma ata notarial para sua validação, não se sustenta.

A jurisprudência pátria é pacífica em admitir "
prints
" de conversas e áudios como meio de prova, cabendo à parte contra quem são apresentados o ônus de arguir e comprovar sua falsidade ou adulteração, o que não foi feito pelo apelado, que se limitou a uma impugnação genérica.

Ademais, a conduta do apelado de reconhecer a dívida na esfera extrajudicial para obter a vantagem da exclusão dos juros e, posteriormente, negá-la por completo em juízo, representa um claro comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente do
venire contra factum proprium
.

Não se pode admitir que a parte se beneficie da própria torpeza, adotando posturas conflitantes conforme sua conveniência.

Dessa forma, restando comprovada a relação jurídica e o valor devido pela inequívoca confissão do devedor, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer a procedência da pretensão autoral.

Entretanto, penso que a condenação a ser imposta ao réu deverá obedecer os índices legais sobre o valor principal da dívida, a contar do vencimento de cada uma das duplicatas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, de forma a, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, condenar o réu ao pagamento de R$ 14.881,88 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) em favor da parte apelante.

Sobre o valor da condenação, deverão incidir correção monetária pelo índice adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça a partir do vencimento de cada uma das duplicatas que compõem o débito, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar de cada respectivo vencimento, por se tratar de mora
ex re
.

Ante a presente proposta de voto, inverto os ônus da sucumbência para condenar o réu/apelado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)